Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737808-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SOARES DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Confissão espontânea. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 15 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se justifica-se a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime; e (iii) se o réu faz jus à atenuante da confissão. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso logo após ser visto pelos policiais arremessando objeto em sua barraca, situada em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao ser abordado, foram encontradas no local porções de crack e maconha -, confirmadas pelo depoimento dos policiais, em juízo, e confissão do réu, na delegacia, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita. 4. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade. 5. Cometer crime durante a execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A quantidade das drogas apreendidas (49,88g de maconha e 13,40g de crack), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base. 7. Os efeitos negativos do tráfico de drogas - que fomenta a prática de outros crimes, sobretudo furto e receptação -, inerentes ao tipo penal, não autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime. 8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 9. Reconhece-se a atenuante da confissão se o réu, na delegacia, admitiu que vendeu porção de crack e parte do dinheiro apreendido era oriundo da venda da substância entorpecente. IV. Dispositivo 10. Apelação provida em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, art. 42. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 1619265, 07270366920218070001, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando ausência de fundamentação concreta e idônea na fixação da pena-base, especialmente quanto à adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem demonstração de gravidade extraordinária da conduta. Afirma que a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal não foi acompanhada de motivação específica, o que ensejou infringência os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027